Tribunal: CARF
Processo: 14120.000037/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000037/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.888 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
COBRAD COBRANCAS DINAMICAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXCESSO DE RECEITAS.
Constatado o excesso de receita em um exercício, opera-se a exclusão do
Simples a partir do exercício seguinte, podendo a contribuinte voltar a optar se
preenchidos os requisitos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em violação dos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, ao fundamento de que processo no qual onde se apurou a omissão de
receitas estaria com a exigibilidade suspensa, mormente quando este processo já se
encontra julgado em instância administrativa e a interessada não apresenta novas
provas no processo de exclusão do Simples, dele decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000037/2010-66
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000037/2010-66

Na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, inciso III1, do Anexo II do RICARF,
designo-me Redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, relativo ao processo em
referência, tendo em vista que a Relatora originária, Bárbara Melo Carneiro, não mais integra
o Colegiado.
Assim, transcrevo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pela
referida Conselheira, a saber:
Para descrever a controvérsia, adoto o relatório da DRJ:
A interessada acima qualificada foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES, a partir de 01/01/2006, por incorrer na vedação do art. 9o, incisos I e II, da
Lei no 9.317/1996 e demais dispositivos citados, por auferir no ano-calendário 2005
receita bruta acima do limite permitido para permanência no Simples, conforme Ato
Declaratório Executivo Derat/SPO no 024/2010, de 10/05/2010 (fls. 16).
A exclusão ocorreu em face da Representação Fiscal de fls. 02, tendo em vista que foi
apurada omissão de receitas no processo no 14120.000256/2009-1, resultando na receita
bruta acumulada no ano-calendário 2005 de R$ 20.998.738,06 (v. demonst., fls. 03).
Intimada da exclusão (fls. 17) em 24/05/2010 (AR, fls. 18), apresentou manifestação de
inconformidade em 10/06/2010 (fls. 19 a 25) e alegou, em síntese, que foi surpreendida
com a exclusão, pois não procede a situação excludente de excesso de receita bruta no
ano-calendário 2005, tratando-se de uma presunção perpetrada pelo Fisco que resultou
na imputação no auto de infração no 0140100/00227/08, de 10/09/2009 de que teria
ocorrido omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários incomprovados,
resultando no lançamento de IRPJ - Simples e respectivos reflexos do PIS, Cofins,
CSLL e INSS.
Aduziu, que as referidas autuações foram tempestivamente impugnadas, conforme cópia
anexa. Logo, o ADE é nulo de pleno direito, infringindo os princípios constitucionais do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal, mormente estando suspensa a
exigência fiscal daqueles autos de infração, nos termos do art. 151, III do CTN.
Assim sendo, continuou, a impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal
(art. 14 do Decreto no 70.235/1972) e suspende a exigibilidade daqueles autos onde se
discute o excesso de receitas. A própria Constituição, no art. 5o, LV, prevê o
contraditório e ampla defesa no processo judicial ou administrativo.
Por fim, reiterou o pedido de nulidade do Ato Declaratório Executivo ou, superada esta
preliminar, em razão do princípio da eventualidade, e diante da suspensão da
legitimidade dos autos de infração, e a fim de se evitar decisões conflitantes, que se
suspenda o presente Ato Declaratório Executivo até o desfecho final do processo
2009/00010009.
Juntou os documentos de fls. 26 e seguintes. Os autos foram encaminhados a esta DRJ
para aguardar o julgamento do processo no 14120.000256/2009-10 (v. despacho, fls. 73-
74), tendo sido juntada a cópia do Acórdão DRJ/CGE no 04-27.591, sessão de
06/03/2012 (v. fls. 76 a 84) ali prolatado.
A competência para o julgamento deste processo foi transferida da DRJ/SPO I para esta
DRJ/CGE por meio da Portaria Sutri/RFB no 872, de 02/04/2012 (DOU 03/04/2012).
É o relatório.

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou ñão mais componha o colegiado;
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000037/2010-66

Ao apreciar a defesa apresentada, a 2a Turma da DRJ de Campo Grande (MS)
realizou uma detida análise de todo o processo, proferindo o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXCESSO DE RECEITAS.
Constatado excesso de receita em um exercício, opera-se a exclusão do Simples a partir
do exercício seguinte, podendo a contribuinte voltar a optar se preenchidos os requisitos
legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.
Contra o referido acórdão, foi interposto Recurso Voluntário, que passo a
analisar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Redator ad hoc.
Por se tratar de caso específico de Redator ad hoc, em situação em que a Relatora
original - Conselheira Bárbara Melo Carneiro - saiu do CARF após a sessão de julgamento,
torna-se necessário que eu adote, na íntegra, o voto por ela apresentado durante sessão. Os
fundamentos não representem necessariamente o meu ponto de vista sobre a matéria em litígio.
Segue o conteúdo, in verbis:
O recurso voluntário é tempestivo.
Apesar de a data de postagem constar 26/04/2013, o aviso de recebimento foi
indicado com 03/04/213, data anterior à postagem, o que evidencia um erro por
parte do signatário. Assim, ainda que se considere a data do primeiro carimbo dos
correios existente no AR de e-fl. 99 (29/04/2013), o recurso voluntário protocolado
em 28/05/2013 é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do Simples, nos termos do Ato Declaratório
Executivo no 024/2010, de 10/05/2010 (e-fls. 16), ao fundamento de ter excedido,
no ano-calendário 2005, o limite legal para a receita bruta, tendo sido apurada pela
fiscalização uma receita bruta no total de R$20.998.738,06 (demonstrativo de e-fls.
03). A exclusão surtiu efeitos a partir de 01/01/2006, aplicando-se ao caso o
disposto na Lei no 9.317/1996.
No contexto fático do seu recurso voluntário, a Recorrente sustenta que não
procede a referia exclusão, “tendo em vista que o suposto excesso de receita bruta
no ano-calendário 2005 não ocorreu, houve uma presunção em sede de cognição
sumária intentada pelo Fisco Federal, que de uma maneira superficial através de
um relatório fiscal imputou uma suposta omissão de rendimentos que seria
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no período de
janeiro a dezembro de 2005, o que resultou na Lavratura do Auto de Infração sob
o no 0140100/00227/08, de 10/09/2009.” (e-fl. 102)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000037/2010-66

Também sustenta a Recorrente, nos fatos do seu Recurso Voluntário que: “até o
ano de 2007 a sistemática de cobrança era diferente da atual, o que explica os
‘depósitos bancários de origem não comprovada’ no ano-calendário 2005, pois
quando a empresa cobrava em nome do banco por exemplo, ela recebia o valor
total cobrado e depois repassava ao banco. Assim, é possível que tenha havido um
falso faturamento, pois os valores recebidos, na verdade, eram do banco. A
porcentagem que uma empresa de cobrança recebe, mal chega a 10% do valor
cobrado, sendo a maioria dos contratos flutuando na casa dos 05%.”
Quanto aos fundamentos de direito do seu recurso (e-fls. 103 e 104), limitou-se
a afirmar que é necessário aguardar o julgamento definitivo da defesa apresentada
contra o Auto de Infração, eis que o crédito tributário está com a exigibilidade
suspensa. Além disso, alega violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, por presumir a legitimidade de um ato
administrativo que é objeto de impugnação.
Pois bem. Apesar de o presente PTA e do referido Auto de Infração serem
processos independentes, a DRJ proferiu o despacho de e-fls. 73/74 reconhecendo
como relevante o impacto da decisão do PTA no 14120.000256/2009-10 (do Auto
de Infração) no presente caso, de modo que propôs o envio dos presentes autos
para juntada do acórdão proferido no PTA no 14120.000256/2009-10:

(...)

Em decorrência, foi juntado aos autos o acórdão no 04-27.591, da 2a Turma da
DRJ/CGE, por meio do qual o crédito tributário foi integralmente mantido (e-fl.76
a 84).
Contra o referido acórdão foi interposto Recurso Voluntário, já apreciado pelo
CARF por meio do acórdão no 1302-001.546, proferido pela 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. Súmula CARF No 2: O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não é nulo o auto de infração lavrado
por autoridade competente que não tenha causado preterição do direito de defesa e,
especialmente, se o sujeito passivo demonstra pleno conhecimento dos fatos que
ensejaram a sua lavratura, exercendo plenamente o seu direito de defesa.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000037/2010-66

IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou
investimento junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
AUTUAÇÕES REFLEXAS DO SIMPLES. PIS/PASEP. CSLL.-COFINS. CSS/INSS.
O decidido para o IRPJ alcança as tributações reflexas dele decorrentes, por possuírem
os mesmos fundamentos, pois o decidido para o IRPJ faz coisa julgada em relação aos
decorrentes
Analisando as movimentações processuais, não foi interposto nenhum outro
recurso contra a referida decisão, de modo que o crédito tributário em exame está
definitivamente constituído na esfera administrativa.
Além disso, é válido esclarecer que, diferentemente do que supõe a Recorrente, a
tributação ali versada não incide sobre os depósitos bancários propriamente, mas
sobre as receitas resultantes dos referidos depósitos, cuja origem não foi
comprovada e resultaram, por presunção legal, em receitas omitidas e,
consequentemente, também revelam um acréscimo patrimonial tributável, nos
termos do art. 43 do CTN.
Não há que se falar em violação dos princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa, ao fundamento de que processo no qual onde se apurou a
omissão de receitas estaria com a exigibilidade suspensa.
O lançamento foi realizado por Autoridade competente, sendo um ato
administrativo vinculado, após verificar infrações à legislação. O contencioso
administrativo instaurado serve justamente para permitir o acertamento do crédito
tributário, mediante apresentação de defesas, de provas e julgamento por órgão
técnico e colegiado. Todas essas oportunidades e prerrogativas foram concedidas,
sem restrição, à Recorrente, em todos os processos.
Por fim, apesar de a Recorrente mencionar que houve um “falso faturamento”,
já que tais valores depositados não lhe pertenciam integralmente, não trouxe provas
suficientes das alegações. Poderia ter comprovado o seu fluxo financeiro,
comprovado os repasses realizados aos titulares dos créditos, comprovando, assim,
que a sua receita bruta foi efetivamente aquela declarada, nos limites da Lei no
9.317/1996. Porém, não há como acolher essa alegação desprovida de provas.
Feitas essas considerações, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

Eis o voto que me coube redigir.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000037/2010-66

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital